Tribunal: STM
Processo: 7000643-45.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000643-45.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento dos Embargos de
Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa constituída do ex-Sgt Ex AMANCIO GOMES, por inexistir
omissão/contradição/ambiguidade/obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000643-45.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
AMANCIO GOMES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES.
OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. UNANIMIDADE.

O Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições
ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em exame, e atendendo ao
comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou
os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem irá
acolher ou rejeitar tais indicações.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
Os Juízes Militares componentes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre
Oficiais de Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade
assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados Oficiais temporários.
Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade e não pelo grau ou escola de sua formação.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-Sgt Ex AMANCIO
GOMES, por inexistir omissão/contradição/ambiguidade/obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.

Brasília, 13 a 15 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
AMANCIO GOMES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, opostos pela Defesa constituída do
ex-Sgt Ex AMANCIO GOMES contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Revisão Criminal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
nº 7001415-42.2019.7.00.0000, julgada na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 3 a 6 de
agosto de 2020.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de caráter
excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte legítima e interessada,
instaurada perante órgão competente, deve se cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art. 551
do Código Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como uma nova reavaliação dos fatos
ensejadores da condenação. Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não
conhecimento do pleito revisional. Decisão majoritária.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 2 de setembro de 2020, dele sendo intimada a
Defesa constituída em 4 de setembro de 2020, tendo sido opostos os presentes aclaratórios,
tempestivamente, em 8 de setembro de 2020.

Em suas Razões, a Defesa constituída, praticamente, repetiu os argumentos expendidos por ocasião do
manejo da Revisão Criminal objurgada, requerendo ao final de sua explanação, por tratar de matéria de
ordem pública:

"(...) que os presentes Embargos sejam admitidos para o fim de que o Douto Ministro
Relator vislumbre a possibilidade de modificar o voto e/ou aclare as omissões,
ambiguidades, contradições e obscuridades apontadas de modo a permitir possível
interposição de recurso extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para
prevalecer os votos dos Eminentes Ministros Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Marco
Antônio de Farias que rejeitaram a preliminar do MPM.".

Em Despacho de 10 de setembro de 2020, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em atenção ao disposto no art. 131 do Regimento Interno desta Corte.

Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Célia Raymundo, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, "(...) caso
seja conhecido, pugna, no mérito, pela sua rejeição, mantendo-se inalterado o acórdão vergastado (...)".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

Em suas Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de não conhecimento, sob o
argumento segundo o qual o presente Recurso não preenche "(...) o exigido pelo art. 542 do CPPM, e
também o regramento regimental contido no art. 130 do RISTM, o qual prevê que o Relator "somente os
admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."
(...)".

Todavia, o Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades,
contradições ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em exame, e
atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte insurgente, tão somente,
indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito
recursal é quem irá acolher ou rejeitar tais indicações.

Por outro lado, segundo a dicção da norma regimental anteriormente citada, "(...) Admitidos os Embargos de
Declaração (...)", ficará a critério do Relator facultar a vista dos autos para a manifestação do Custos Legis,
exatamente como ocorreu nos presentes autos, conforme Despacho de 10 de setembro de 2020, de sorte
que, ao meu sentir, foram suficientes as indicações defensivas acerca de supostas omissões e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
ambiguidades, cabendo ao exame do mérito identificar se tais insurgências realmente ocorreram e, assim,
conforme o caso, sanear o julgado, seja para modificá-lo, ou mesmo para possibilitar a interposição de
Recurso Extraordinário ao Excelso Pretório.

Esse, inclusive, foi o requerimento final formulado pela Defesa constituída.

A propósito, conforme descrito pela própria Defesa em sua petição, o manejo dos aclaratórios evidencia a
sua finalidade de prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário perante o
Supremo Tribunal Federal.

Na espécie, a própria divergência apresentada pelo voto divergente do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, conduz à conclusão de que os requisitos de
admissibilidade do presente Recurso estão preenchidos, na medida em que, sob a ótica defensiva, o
Acórdão embargado padeceria de omissão por não ter enfrentado a alegada nulidade na composição do
Conselho Julgador de primeiro grau, bem como eventual ambiguidade quando o Relator da ação revisional
Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros mencionou que a "(...) inovação se cinge à composição do
Conselho Permanente de Justiça por militar do Quadro de Oficiais de Apoio. Entretanto, trata-se de matéria
processual superada, não questionada pela Defesa em momento oportuno.".

Por tais motivos, devem ser conhecidos os Embargos de Declaração.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, conforme salientado anteriormente, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do RISTM.

Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes, a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre
algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos,
Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais.
p. 173/175).

Nesse contexto, muito embora a Defesa tenha apontado como omisso o Acórdão embargado por não ter
enfrentado suposta nulidade consistente na nomeação de Juiz Militar que não seria Oficial de carreira do
Exército Brasileiro, é fato que a maioria dos integrantes do Plenário desta Corte Castrense, por ocasião do
julgamento da Revisão Criminal embargada, não conheceu da ação revisional por não estarem presentes os
seus requisitos autorizadores descritos no art. 551 do CPPM, sendo oportuno destacar os fundamentos
expendidos pelo voto-condutor do Acórdão, da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros:

"(...) A inovação se cinge à composição do Conselho Permanente de Justiça por militar do
Quadro de Oficiais de Apoio. Entretanto, trata-se de matéria processual superada, não
questionada pela Defesa em momento oportuno.
Não é função da revisão criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a
apreciação de fatos trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento.
(...)
Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a invalidação da condenação
penal, pela via estreita da revisão criminal, pressupõe necessariamente hipóteses que não
foram identificadas na inicial. A Defesa não logrou êxito em demonstrar que o decreto
condenatório foi contrário à evidência dos autos, ou fundado em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos. Da mesma forma, não existem novas provas
capazes de invalidar a condenação ou de autorizar a desclassificação pleiteada, com a
consequente diminuição.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
Vale dizer que o Acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre a apontada nulidade, afastando,
pois a insurgência defensiva na medida em que o tema foi inaugurado, tão somente, por ocasião da
apresentação da Revisão Criminal.

Nesse ponto, da leitura atenta do Recurso de Apelação que ratificou a condenação do Embargante,
aumentando a pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, é preciso salientar que desde as Alegações
Escritas, passando pelas Razões do apelo, a Defesa passou ao largo da nulidade inaugurada na Revisão
Criminal, sendo oportuno destacar que, naquelas oportunidades, inclusive, suscitou matéria relativa à
ilegalidade da prisão em flagrante, bem como que inexistiriam provas aptas para a condenação do Acusado.

Por óbvio, os argumentos foram devidamente enfrentados e refutados à sua integralidade, culminando com
a ratificação da condenação aplicada pela primeira instância, porém, acolhendo parcialmente o pleito
ministerial para majorar a penalidade anteriormente aplicada.

Nada obstante, relativamente aos componentes do Conselho de Justiça, mais especificamente os seus Juízes
Militares, consoante a redação do art. 18 da Lei nº 8.457/92:

"(...) Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais
de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no
âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade,
excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva
Circunscrição Judiciária Militar." (Grifo nosso).

Nesse contexto, a definição do Oficial de Carreira é extraída do Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº
6.880/80, que em seu § 2º do artigo 3º estabelece que:

"(...) Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e
permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade, assegurada ou presumida, ou
estabilidade adquirida nos termos da alínea "a" do inciso IV do caput do art. 50 desta Lei.".

Portanto, os Juízes Militares componentes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça serão nomeados
entre Oficiais de Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade
assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios, os chamados Oficiais temporários.

Esse, aliás, é o entendimento recorrente do Superior Tribunal de Justiça:

"Recurso Especial nº 56.097/RJ (DJ: 18/12/1995)
Relator p/ Acórdão: Ministro Adhemar Maciel
ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORARIO. OFICIAIS DO EXERCITO (R2). ESTABILIDADE:
INEXISTENCIA DE DIREITO. INTELIGENCIA DO ART. 50, INCISO IV, ALINEA A, DO ESTATUTO
DOS MILITARES E DO ART. 3., INCISO II, DA LEI N. 6.391/76. PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO CONHECIDO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO CAUTELAR E DA AÇÃO PRINCIPAL.
I - O ESTATUTO DOS MILITARES (ART. 3.), TAL COMO A LEI N. 6.391/76 (ART. 3.), PREVE
DUAS CATEGORIAS DE MILITARES DA ATIVA: UMA, FORMADA PELO PESSOAL DE CARREIRA;
A OUTRA, PELOS NÃO-DE-CARREIRA. ESSA ULTIMA CATEGORIA, A DOS TEMPORARIOS,
COMO O NOME JA DIZ, TEM NATUREZA CONTINGENCIAL E SE DESTINA, AO ALVEDRIO DO
PODER EXECUTIVO E SEGUNDO A NECESSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS, A "COMPLETAR
AS ARMAS E OS QUADROS DE OFICIAIS E AS DIVERSAS QUALIFICAÇÕES MILITARES DE
PRAÇAS". O DECRETO N. 90.600/84, AO REGULAMENTAR O CORPO DE OFICIAIS DA
RESERVA DO EXERCITO, PROIBE EM SEU ART. 34 PERMANENCIA ACIMA DE 10 ANOS. O ART.
50, IV, ALINEA A, DO ESTATUTO, SOMENTE ENSEJA A "PRAÇAS" A POSSIBILIDADE DE
ESTABILIDADE, CASO TRANSCORRIDOS DEZ ANOS DE CASERNA. NÃO ATINGE "OFICIAIS".
PRECEDENTE DA CORTE.
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO (ALINEA A). IMPROCEDENCIA DAS SENTENÇAS
CAUTELAR E PRINCIPAL." (Grifo nosso).

Portanto, ao contrário do que tenta impingir a Defesa constituída, o Oficial de Carreira é definido pela
vitaliciedade e não pelo grau ou escola de sua formação.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
Nesse contexto, é absolutamente indevida a conclusão expendida pela Defesa constituída, segundo a qual,
por ter sido o Oficial nomeado para Juiz Militar oriundo da Escola de Sargento das Armas, essa circunstância
afastaria a sua condição de Militar de Carreira.

Ora, enquanto graduado do Exército Brasileiro, antes mesmo de alcançar o oficialato, o citado militar já
ostentava a condição de militar de carreira na medida em que atendia ao requisito insculpido na alínea "a"
do inciso IV do artigo 50 do Estatuto dos Militares, segundo o qual são direitos dos militares "(...) a
estabilidade, somente se praça de carreira com 10 (dez) anos ou mais de tempo de efetivo serviço (...)".

Apenas para argumentar, caso acolhido o argumento defensivo dando conta de que o Oficial oriundo de
escola de formação de sargentos não seria considerado militar de carreira, tal conclusão implicaria na
impossibilidade desses militares serem transferidos para a reserva remunerada, na forma do inciso I do
artigo 97 do Estatuto dos Militares, cuja redação é a seguinte:

"(...) Art. 97. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, por
meio de requerimento, ao militar de carreira que contar, no mínimo, 35 (trinta e cinco)
anos de serviço, dos quais: (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
I - no mínimo, 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças
Armadas, para os oficiais formados na Escola Naval, na Academia Militar das Agulhas
Negras, na Academia da Força Aérea, no Instituto Militar de Engenharia, no Instituto
Tecnológico de Aeronáutica e em escola ou centro de formação de oficiais oriundos de
carreira de praça e para as praças (...)".

Percebe-se, pois, que o argumento defensivo não se sustenta.

A propósito, conforme salientou o Custos Legis:

"(...) apenas a título argumentativo, primeiramente vê-se que a Defesa apenas argumenta
que a condenação foi contrária às provas dos autos, sem contudo comprovar o alegado,
mas sim mero revolvimento fático já enfrentado e rechaçado no tempo oportuno; a Defesa
alega até a ilegalidade de prisão preventiva ocorrida há quase 15 anos; e, por fim, repisa
novamente a argumentação de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, ante a
alegada formação do escabinato por oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército
Brasileiro, neste ponto sem maiores discussões, pois a expressão Oficiais de carreira veda
tal munus aos chamados Oficiais temporários, e não faz distinção quanto à Escola militar
de formação do Oficial Juiz Militar.
Por fim, sem razão também a Defesa quando busca o enfrentamento de preceitos
constitucionais, e até mesmo de normas infraconstitucionais, para fins de pré-
questionamento, porquanto é necessário que seja apontado no Decisum vergastado em
quais situações ocorreu violação a tais citados princípios constitucionais, porquanto não
basta que a matéria seja trazida agora à discussão, sem que tenha sido devidamente
ventilada anteriormente na decisão atacada, o que a toda evidência não ocorreu.".

Por tais motivos, para fins de prequestionamento, embora não apontadas concretamente no presente
Recurso, conforme bem observado pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ainda assim não se
identificam eventuais violações dos dispositivos constitucionais invocados pela Defesa, mais precisamente,
os incisos XXXVI, XXXVII, XLIX, LIII, LXIII e LXIV do art. 5º c/c o inciso IX do artigo 93 da Carta Magna.

Nesse contexto, é oportuno salientar a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000649-23.2018.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, e cabe ao embargante a
indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do CPPM e 125 do RISTM.
O Acórdão questionado não deixou de se manifestar sobre qualquer pedido da Defesa,
tampouco sobre argumentos relevantes lançados pela parte. Compete a este Órgão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
Castrense o dever de enfrentar e de decidir as questões colocadas à sua apreciação, de
forma fundamentada, como foi feito no citado Acórdão, logo não há a alegada omissão
aventada pela DPU.
A matéria reclamada constitui inovação trazida pela Defesa, eis que não foi objeto de
abordagem nas Razões de Apelo, tampouco quando do julgamento do Acórdão
questionado. Dessa forma, a via recursal escolhida não se presta ao debate de tema não
tratado anteriormente nos autos da Ação Penal Militar em epígrafe, ainda que com a
intenção de realizar prequestionamento.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual os Embargos de
Declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão
recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões, e não
para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. Rejeitados os Embargos de
Declaração. Decisão unânime." (Grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"(...) 3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à
admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão
recorrido reclama embargos de declaração.
4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do prequestionamento
como requisito para admissibilidade e conhecimento do extraordinário, ainda que se trate
de matéria constitucional. Anotou-se que a antiga e firme jurisprudência desta Corte reputa
a exigibilidade do prequestionamento como sendo da própria natureza do recurso
extraordinário, que somente é cabível nas causas decididas em única ou última instância e
se verificada a presença das hipóteses previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso III do artigo
102 da Constituição. Isso porque o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição,
mas se detém no exame do acórdão recorrido, para assentar se o tema constitucional
recebeu correta interpretação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se
tenha discutido a questão constitucional ou, se omisso o acórdão, seja este integralizado
por meio de embargos declaratórios, possibilitando, assim, fazer a correlação entre o que
decidido na origem e o arguido nas razões extraordinárias. Precedentes: Agravo regimental
em agravo de instrumento nº 140.623-2/RS e RE nº 210.638/SP, relator Ministro Sepúlveda
Pertence; RE (AgRg) nº 567.165, Relator Ministra Ellen Gracie; AI (AgRg) 836.359, relator
Ministro Dias Toffoli; RE nº 128.518, relator Ministro Marco Aurélio, iter alia.
6. Controvérsia relacionada à inobservância das normas processuais penais que
disciplinam os requisitos formais da denúncia, da necessidade de realização do ato
processual de reconhecimento (CPP, artigo 226) e da alegação de deficiência de
fundamentação da sentença. Matéria afeta à interpretação da legislação ordinária.
Eventual violação a preceito constitucional, se houvesse, somente adviria de modo indireto
e reflexo.
7. Agravo regimental não provido." (Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 680.718/SP, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 10/06/2013).

Ainda assim, como já ressaltou o Plenário deste Tribunal Militar:

"Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:27:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133835dc8
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-Sgt
Ex AMANCIO GOMES, por inexistir omissão/contradição/ambiguidade/obscuridade, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado.